Tribunal: TJPA
Processo: 0807073-28.2020.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2020-09-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0807073-28.2020.8.14.0000
PACIENTE: ROGERIO DA SILVA MESQUITA

AUTORIDADE COATORA: VARA UNICA DE GOIANESIA DO PARA

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

EMENTA:
HABEAS CORPUS
– HOMICÍDIO QUALIFICADO, HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO E FURTO QUALIFICADO – ALEGAÇÃO DE
EXCESSO DE PRAZO NO CURSO DA INSTRUÇÃO PROCESSUAL, NÃO REAVALIAÇÃO OBRIGATÓRIA DA MEDIDA CAUTELAR, AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 312 DO CPP E APLICABILIDADE DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO

– ARGUIÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO DEMONSTRADO – DESCABIMENTO DA ARGUIÇÃO DE ILEGALIDADE POR NÃO REVISÃO AUTOMÁTICA DA MEDIDA – PRAZO PEREMPTÓRIO – SITUAÇÃO DE PANDEMIA VIRAL – PRESENÇA DO REQUISITO DA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – GRAVIDADE CONCRETA DELITIVA – ART. 312 – INOPERÂNCIA DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO – EXCESSO DE PRAZO SUPERADO – SÚMULA 21 DO STJ – ORDEM CONHECIDA E DENEGADA – UNANIMIDADE.

1.
Paciente denunciado pelos delitos de homicídio qualificado, homicídio qualificado tentado e furto qualificado.

2.
Alegação de
excesso de prazo no curso da instrução processual, não reavaliação obrigatória da medida cautelar, ausência dos requisitos do art. 312 do CPP e aplicabilidade de medidas cautelares diversas da prisão.

3.
No que tange à ilegalidade da custódia cautelar por ausência de revisão da medida no prazo de 90 (noventa) dias, não merece acolhimento, pois, há de se considerar a pandemia da COVID-19, o que, naturalmente, causa certa dilação nos prazos processuais.

Neste toar, o STJ recentemente já decidiu que tal prazo, de 90 (noventa) dias do parágrafo único do art. 316 do CPP, não é peremptório, que implique em automático relaxamento da prisão cautelar.

Assim, pautando-se em razoabilidade e proporcionalidade, levando-se em conta a excepcional situação que vivenciamos, e, ainda, que as atividades do judiciário já estão sendo retomadas em seu todo, não há porque se relaxar a custódia cautelar do paciente sob esse argumento.

4.
Também não há que se falar em ausência dos requisitos cautelares, posto que, da análise da decisão constritora Id. nº 338051, verifica-se a necessidade de se garantir a ordem pública, ante a gravidade concreta das supostas práticas delitivas perpetradas.

Segundo consta na mesma, o paciente e mais três agente, supostamente teriam ceifado a vida de Osvan da Conceição Silva e Luciano dos Santos Silveira, bem com o tentado ceifar a vida de Diego dos Santos Oliveira, tudo por meio de disparos de arma de fogo, tendo, ainda, na oportunidade, subtraído a motocicleta de Osvan.

Sem maiores dificuldades, vê-se presente de modo latente a necessidade de se assegurar a ordem pública, requisito presente no art. 312 do CPP, diante da gravidade concreta das ações delitivas supostamente perpetradas, o que faz descaber a aplicação de qualquer medida cautela diversa da prisão na espécie.

5.

Por fim, no tocante à arguição de mora no cumprimento da prisão preventiva, resta superado ante à pronúncia do paciente havida em 01.10.2019, nos termos d
a súmula 21 do STJ descreve que
“Pronunciado o réu, fica superada a alegação do constrangimento ilegal da prisão por excesso de prazo da instrução”.

ORDEM CONHECIDA E DENEGADA.
UNANIMIDADE DOS VOTOS.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores, que integram a Seção de Direito Penal deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará
, à unanimidade de votos,
em
CONHECER A PRESENTE ORDEM de
HABEAS CORPUS
e em DENEGÁ-LA
, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador - Relator Mairton Marques Carneiro.

Esta Sessão foi presidida pelo Excelentíssimo Senhor
Desembargador Leonam Gondim da Cruz Junior.

RELATÓRIO

Habeas Corpus
Liberatório com pedido de liminar.

Paciente: Rogério da Silva Mesquita.

Impetrante: Marcus Vinícius Leão de Souza.

Impetrado: Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Goianésia do Pará/PA.

Relator: Des. Mairton Marques Carneiro.

Procuradora de Justiça: Dulcelinda Lobato Pantoja.

Processo nº:
0807073-28.2020.8.14.0000
.

RELATÓRIO

Marcus Vinícius Leão de Souza
impetrou a presente ordem de
Habeas Corpus
Liberatório com pedido de liminar
em favor de
Rogério da Silva Mesquista
,
apontando como autoridade coatora o
Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Goianésia do Pará/PA
.

Aduz a impetrante, resumidamente, que
o paciente fora preso em 13 de setembro de 2018 em razão dos delitos de homicídio qualificado e furto qualificado.

Alega, excesso de prazo no curso da instrução processual, não reavaliação obrigatória da medida cautelar, ausência dos requisitos do art. 312 do CPP e aplicabilidade de medidas cautelares diversas da prisão.

Requer ao final, liminarmente, a concessão da ordem.

Autos impetrados em regime de plantão judiciário, tendo a Desa. Vânia Silveira indeferido o pleito liminar e requisitado informações de estilo à autoridade coatora (
3349118)

Em resposta, o Juízo
a quo
, prestou as informações no Id. nº 3380508
.

Distribuídos os autos sob a relatoria do Des. Raimundo Holanda Reis, este, atento aos critérios de prevenção, determinou a mim a remessa do feito.

Em sua manifestação, a Douta Procuradoria se pronunciou pelo conhecimento e denegação da ordem (Id. n° 3425562).

É o relatório.

VOTO

VOTO:

Suscita a impetrante a concessão da presente ordem de
Habeas Corpus
em favor do paciente,

alegando, para tanto,
excesso de prazo no curso da instrução processual, não reavaliação obrigatória da medida cautelar, ausência dos requisitos do art. 312 do CPP e aplicabilidade de medidas cautelares diversas da prisão.

No que tange à ilegalidade da custódia cautelar por ausência de revisão da medida no prazo de 90 (noventa) dias, não merece acolhimento, pois há de se considerar a pandemia da COVID-19, o que, naturalmente, causa certa dilação nos prazos processuais.

Neste toar, o STJ recentemente já decidiu que tal prazo, de 90 (noventa) dias do parágrafo único do art. 316 do CPP, não é peremptório, que implique em automático relaxamento da prisão cautelar.

Colaciono:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. SUPERAÇÃO DO ÓBICE DA SÚMULA N. 691 DO STF. IMPOSSIBILIDADE. REAVALIAÇÃO PERIÓDICA DOS FUNDAMENTOS DA PRISÃO PREVENTIVA A CADA 90 DIAS. ART. 316, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPP. PRAZO NÃO PEREMPTÓRIO. EXCESSO DE PRAZO. NÃO OCORRÊNCIA. RISCO DA PANDEMIA DO CORONAVÍRUS E DESENVOLVIMENTO DA COVID-19. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. O mérito da impetração originária não foi analisado pelo Tribunal a quo, a atrair o impeditivo da Súmula n. 691 do STF, que só é ultrapassado nos casos em que a ilegalidade é tão flagrante que não escapa à pronta percepção do julgador.
2. A nova redação do art. 316, parágrafo único, do Código de Processo Penal, operada pela Lei n. 13.964/2019, determina a reavaliação periódica dos fundamentos que indicaram a necessidade da custódia cautelar a cada 90 dias.
"Contudo, não se trata de termo peremptório, isto é, eventual atraso na execução deste ato não implica automático reconhecimento da ilegalidade da prisão, tampouco a imediata colocação do custodiado cautelar em liberdade"
(AgRg no HC n. 580.323/RS, Rel. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, 5ª T., DJe 15/6/2020). 3. Os prazos processuais previstos na legislação pátria devem ser computados de maneira global e o reconhecimento do excesso
deve-se pautar sempre pelos critérios da razoabilidade e da proporcionalidade
(art. 5º, LXXVIII, da CF), considerando cada caso e suas particularidades. 4. Fica afastada, por hora, a alegação de excesso de prazo, pois não foi demonstrada a demora irrazoável e injustificada para o término da instrução criminal. Os recentes andamentos processuais demonstram que o Juízo singular tem impulsionado o prosseguimento do feito, de maneira que a delonga não pode ser atribuída à autoridade judicial. 5. No caso, conforme dito pelo Desembargador relator do writ originário, não há comprovação de que o acusado integre grupo de risco, bem como não existe, até o momento, caso de contágio no interior do estabelecimento prisional em que o requerente está recolhido, tendo em vista as medidas adotadas de prevenção e controle da pandemia. 6. Agravo regimental não provido.

(STJ - AgRg no HC: 588513 SP 2020/0139600-7, Relator: Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Data de Julgamento: 30/06/2020, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 04/08/2020)

Assim, pautando-se em razoabilidade e proporcionalidade, levando-se em conta a excepcional situação que vivenciamos, e, ainda, que as atividades do judiciário já estão sendo retomadas em seu todo, não há porque se relaxar a custódia cautelar do paciente sob esse argumento.

Seguindo-se, também não há que se falar em ausência dos requisitos cautelares, posto que, da análise da decisão constritora Id. nº 338051, verifica-se a necessidade de se garantir a ordem pública, ante a gravidade concreta das supostas práticas delitivas perpetradas.

Segundo consta na mesma, o paciente e mais três agente, supostamente teriam ceifado a vida de Osvan da Conceição Silva e Luciano dos Santos Silveira, bem com o tentado ceifar a vida de Diego dos Santos Oliveira, tudo por meio de disparos de arma de fogo, tendo, ainda, na oportunidade, subtraído a motocicleta de Osvan.

Sem maiores dificuldades, vê-se presente de modo latente a necessidade de se assegurar a ordem pública, requisito presente no art. 312 do CPP, diante da gravidade concreta das ações delitivas supostamente perpetradas, o que faz descaber a aplicação de qualquer medida cautela diversa da prisão na espécie.

Por fim, no tocante à arguição de mora no cumprimento da prisão preventiva, resta superado ante à pronúncia do paciente havida em 01.10.2019, nos termos d
a súmula 21 do STJ descreve que
“Pronunciado o réu, fica superada a alegação do constrangimento ilegal da prisão por excesso de prazo da instrução”.

Ante o exposto, pelos fundamentos declinados,
CONHEÇO
a presente ordem de
habeas corpus
e a
DENEGO
na
INTEGRALIDADE
.

É o voto.

Belém, 28 de setembro de 2020.

Desembargador

Mairton
Marques
Carneiro

Relator

Belém, 29/09/2020